Tribunal: TJMT
Processo: 1013877-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013877-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ALISON FURTUNATO DA SILVA - CPF: 062.836.881-01 (INTERESSADO), JUIZ DA 2a DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), ALISON FURTUNATO DA SILVA - CPF: 062.836.881-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1.

PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – APREENSÃO DE 100 PAPELOTES DE COCAÍNA – CUSTODIA JUSTIFICADA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 25
–

2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43
–
3.

OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PREVENTIVA –
4.

MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA E INSUFICIÊNCIA –
ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER
.

1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Inteligência do Enunciado
Orientativo no. 25 – TCCR/TJMT,
i
n casu
, a apreensão de 100 “papelotes” de cocaína, aptas a comercialização
, refletem a gravidade concreta da conduta e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando a prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética, a teor do art. 33, § 3o do CP. Trata-se de juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, respaldado pela legislação pátria.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
ALISON FURTUNATO DA SILVA

vem sendo submetido a coação ilegal, e aponta como
autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da Comarca de São José do Rio Claro/MT
.

Em linhas gerais,
alega que o paciente foi preso em flagrante em 15.7.2021 pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Sustenta a
fundamentação inidônea
do decreto respectivo ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; a existência de
predicados pessoais favoráveis
(bons antecedentes, família constituída, endereço fixo e trabalho lícito) a justificar a desnecessidade da custódia; ofensa ao
princípio da homogeneidade
e, por fim, requer a aplicação de
medidas cautelares mais brandas.

Desta forma, requereu a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 96539490).

Foram anexados documentos (ID 96539494 a 96554454).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 96753980) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 97007973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 98415458
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Requer concessão de liberdade – Decisão genérica/abstrata – Ausência dos requisitos/pressupostos para a segregação cautelar – Paciente que possui predicados pessoais favoráveis – Homogeneidade – Improcedência – Inviabilidade de análise da homogeneidade nesta fase – Decisão fundamentada na gravidade concreta da conduta do paciente, flagrado com 100(cem) papelotes de substância análoga a cocaína, prontos para a comercialização – Ordem pública ameaçada - Periculosidade demonstrada – Predicados pessoais, por si sós, não impedem a prisão preventiva - Incabível a substituição da prisão por medidas menos onerosas, quando demonstrada a necessidade da medida extrema – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021